Tribunal: TJDFT
Processo: 0729496-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0729496-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: SOSTENIS VINICIUS BIRINO DA SILVA PACIENTE: DONIZETE BRAGA PEREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAO SEBASTIAO D E S P A C H O Prossiga-se nos termos da decisão proferida pelo e. Desembargador Plantonista (ID 38991859), requisitando informações à autoridade impetrada e, em seguida, encaminhando os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília, 6 de setembro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora